Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808341-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO º 0808341-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: VALE S/A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

EMBARGADO/AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EFEITO DE RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO AO JULGADO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. VERIFICADA OMISSÃO TÃO SOMENTE NO PONTO REFERENTE À FALTA DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. NO PRESENTE CASO, EM QUE A PARTE EMBARGADA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA PODE SER DISPENSADA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, REFERENTE AO CUSTO DE CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA, UMA VEZ QUE É CONSIDERADA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, §1° DO CPC/15. RECURSO PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO, PORÉM SEM APLICAR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808341-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: VALE S/A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

EMBARGADO: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S/A
em face do acórdão de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática proferida por relator que deixou de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em sede recursal, alega que o acórdão embargado ocorreu em contradição e omissão perante as teses apresentadas em sede recursal. Por essa argumentação, sustentou que o ato decisório colegiado deixou de se manifestar acerca: 1) da irreversibilidade da medida; 2) da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela concedida pelo juízo singular; 3) da necessidade da prestação de caução, no caso da manutenção da medida liminar concedida em piso.

Dessa peça, não fora oposto contrarrazões (ID. 9993789).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808341-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: VALE S/A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

EMBARGADO: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que houve decisão singular deferindo a realização de reparos após cirurgia bariátrica, contra tal
decisum
houve a interposição do presente agravo de instrumento, que inicialmente esta relatora deixou de atribuir efeito suspensivo, tendo então sido interposto agravo interno, o qual fora julgado para manter o efeito de recebimento do recurso e agora, nesta oportunidade, a parte recorrente apresenta embargos de declaração, alegando omissão na decisão colegiada que julgou o agravo interno.

No caso, verifica-se que -se que o acórdão embargado quedou-se em omissão ao não se ater sobre a tese da necessidade da prestação de caução para a concessão da medida liminar em questão, pelo que passo a tratar sobre este tópico.

Conforme mencionado, a liminar deferida pelo juízo a quo se ateve a determinação para realização de cirurgia de reparos decorrente das consequências da cirurgia bariátrica, realizada pela autora, ora embargada.

Sendo assim, nessa situação, exigir caução para concretização da medida liminar se constituiria em medida ilógica, sendo possível afastar tal possibilidade pela própria leitura do §1º do art. 300 do Código de Processo Civil. Tal é assim, que exigir caução correspondente ao valor da cirurgia, cerne do litígio, conduziria ao desarrazoado fato de que tal exigência obrigaria a agravada a custear, o próprio tratamento de maneira imediata. Por esse caminho hipotético, evidente a falta de sentido lógico, dado que se a parte autora possuísse condições de realizar seu tratamento urgente, teria essa realizado a cirurgia por seus próprios meios e optado por pleitear posteriormente o ajuizamento de ação indenizatória ou até mesmo poderia ter optado por nunca ter ingressado com demanda no judiciário para tal finalidade.

Eis que, portanto, compreende-se que a possibilidade da exigência de caução não se harmoniza ao caso, no qual, inclusive, a autora é beneficiária da justiça gratuita e portanto, seria economicamente hipossuficiente para oferecer caução, que fora mencionada pelo embargante. Vejamos o disposto no comando normativo mencionado:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso
, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA -
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA
ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente realizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. É autorizada a dispensa de caução, caso a parte seja economicamente hipossuficiente, conforme disposto no art. 300, §1º do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.035304-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - PARTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE - DISPENSA - POSSIBILIDADE - ART. 300, §1°, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A exigência de prestação de caução é discricionariedade concedida ao magistrado que, a luz do caso concerto, pode condiciona-la à concessão da tutela, como forma de acautelamento. Comprovada nos autos a carência financeira da autora, a qual, inclusive, teve concedida em seu favor a justiça gratuita, bem como os elevados custos dos procedimentos objeto da tutela concedida em seu favor, condicionar o seu cumprimento à prestação da garantia seria o mesmo que indeferi-la, razão pela qual seve ser dispensada a caução, a teor do §1° do art. 300 do CPC
. Recuso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.180554-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Portanto, NÃO MERECE PROSPERAR A PRETENSÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TOCANTE AOS EFEITOS INFRINGENTES AO AGRAVO INTERNO, de modo que se acolhe nesta oportunidade os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para sanar o ponto aqui elucidado, referente a prestação de caução, contudo, mantém-se a decisão embargada, que julgou o agravo interno como desprovido.

Assim, e por todo o exposto,
acolho os embargos de declaração
, PARA SANAR A OMISSÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE ADVERSA, ORA EMBARGADA, considerando que no caso em tela é dispensável a prestação da caução, de acordo com o fundamento exposto, MAS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES À DECISÃO EMBARGADA, MANTENDO-SE O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO COMO DESPROVIDO, DE MODO QUE O PRESENTE
DECISUM
APENAS PASSA A INTEGRAR A DECISÃO GUERREADA.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/04/2023